Tribunal: STF
Processo: RHC 198203
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 591.605-AgRg/SC, Min. João Otávio Noronha)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904/MS, Ministro Dias Toffoli; HC 136.818/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 156.674-AgR/PA, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448-AgR/SP, Ministra Rosa Weber.
    No caso em apreço, o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos e inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado justificado pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, conforme se extrai de trecho do acórdão impugnado a seguir:
    “Considerando a circunstância judicial negativa que justificou a pena-base superior ao mínimo legal – diversidade e quantidade da droga apreendida (227,6g de cocaína, 794,3g de maconha e 2 comprimidos de ecstasy) – e o quantum da pena aplicada (7 anos e 10 meses de reclusão), é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.”
    Entendo, assim, que as razões apontadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a fixação do regime inicial mais gravoso - no caso, o fechado - são idôneas e suficientes.
    Por fim, ressalto que a utilização da natureza e da quantidade da droga, seja na exasperação da pena-base, ou na escolha da fração de redução do tráfico privilegiado, não impede que tais circunstâncias imprimam maior rigor no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena, consoante entendimento assentado nesta Corte:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . 
    (...) 
    3. Hipótese em que o regime prisional mais gravoso foi imposto com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – “quase 01 kg (um quilo) de maconha e 47 (quarenta e sete) porções de 'crack'”.
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é possível que o juiz fixe o regime inicial mais gravoso e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
      5. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida, utilizadas na terceira fase da dosimetria para afastar a incidência da minorante definida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 193984-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso , Primeira Turma) 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 
    1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42).
    2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014).
    3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.”
    (HC 136818/SP, Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator